Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725347-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DA COSTA RODRIGUES AGRAVADO: EDITE MARIA DE LIMA LEITE, ODETE AUTA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA DA COSTA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada pela agravante em desfavor de EDITE MARIA DE LIMA LEITE e ODETE AUTA DE LIMA (PJe no 0701131-23.2021.8.07.0014), indeferiu a gratuidade de justiça nos seguintes termos: A parte autora não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a cópia o contracheque juntado no ID: 93057928 demonstra que, no mês de maio de 2021, a parte autora auferiu remuneração bruta no valor de R$ 10.504,08, rendendo lhe R$ 7.418,09 líquidos. Além disso, não demonstrou a existência de dependentes cadastrados. Verifico, ainda, que a parte autora não comprovou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Nessa ordem de ideias, os ganhos da parte autora revelam-se bastantes ao custeio das despesas do processo e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 98, cabeça, do CPC/2015), ressaltando que estes últimos não são adiantados pela parte solicitante, motivos por que não faz jus à concessão do pleito gracioso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos-paradigmas: (...) Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que para o deferimento da gratuidade não é necessário estado de penúria ou miséria absoluta, mas de pobreza na acepção jurídica do termo. Sustenta que a alegação de insuficiência goza de presunção de veracidade sendo desnecessária a comprovação da hipossuficiência financeira. Sustenta ser aposentada e portadora de câncer o que lhe impõe pesados custos de tratamento. Colaciona jurisprudência que ampararia a sua tese e aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja deferida o beneplácito negado pela instância de origem. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão da gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se que os documentos IDs 93057926 e 93057927 indicam que a recorrente é professora aposentada, com salário bruto superior a R$ 10 mil reais e líquido de cerca de R$ 7.400,00. Não obstante ter declarado suas despesas com tratamento de câncer, deixou de colacionar qualquer documento neste sentido. Além disso, a recorrente se declara casada e não possui dependentes, fazendo supor que seu cônjuge colabora com a subsistência familiar. Com efeito, o acervo coligido pela parte autora não corrobora com a vindicada impossibilidade de arcar com as custas processuais nos termos exigidos pelo ordenamento processual. A propósito, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Garantir o direito de acesso ao Poder Judiciário não é dar gratuidade de justiça às classes econômicas média e alta. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados e involuntários, que comprometam sobremaneira o orçamento familiar e que impeçam o custeio das despesas do processo, não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1152813, 07183977020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ALTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Constatado que a parte requerente da gratuidade de justiça perceber rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1084202, 07012260320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastada a hipossuficiência alegada pela parte, o indeferimento da almejada liminar recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora